Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709397-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MILZA DE SOUZA PORTO, MIRIAM ALMEIDA DA FONSECA, MIRIAM SOARES ALVES, MIRIAN SILVA GOMES, MIRTES DA CUNHA COELHO, MIRTHES LEWERGGER PICCIRILLI, MITIZ DALVA RIBEIRO SALVADOR FERRAZ, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NAIR EVANGELISTA DIAS SILVA, NADIA PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023